Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-50.2023.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011971-50.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN JHONY DELGADO DE CARVALHO - CPF: 038.744.061-56 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas quando devidamente comprovado pelas provas produzidas no curso da persecução penal que o apelante trazia consigo droga com destinação mercantil, notadamente porque os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmara Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

A mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes teriam sido “plantados” pelos agentes públicos, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Willian Jhony Delgado de Carvalho
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1011971-50.2023.8.11.0042 pelo Juízo da
9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT, que o condenou à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas (Id. n. 194923711).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 194923714).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo (Id. n. 200056653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Willian Jhony Delgado de Carvalho
foi condenada à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 17 de junho de 2023, por volta das 20h40min, em via pública na Rua A, nº 573 do bairro Residencial São Carlos e na Rua F do bairro Jardim Passaredo, o denunciado Willian Jhony Delgado de Carvalho, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 08 (oito) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 255,63 g (duzentos e cinquenta e cinco gramas e sessenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 311.3.10.9067.2023.121392-A01).

Na data dos fatos, a polícia militar recebeu informações por meio do telefone funcional, que um homem conhecido por “Willian Bunda” comercializava drogas no bairro Residencial São Carlos, na rua A, nº 573. De acordo com as características relatadas aos militares, o cabelo do denunciado era descolorido e ele vestia camiseta de cor azul.

De posse das informações, a guarnição se dirigiu ao local citado onde visualizou Willian com as mesmas características repassadas pelo informante à polícia, o qual ao perceber a aproximação dos militares dispensou uma sacola plástica branca empreendeu fuga.

Registra-se que enquanto corria, o investigado pulou alguns muros e em seguida continuou a fuga na garupa de uma motocicleta; na sequência, saltou da motocicleta ainda em movimento e caiu, oportunidade em que os militares efetivaram a sua abordagem na rua F do bairro Jardim Passaredo.

Consta que na sacola dispensada pelo denunciado havia 06 (seis) porções médias de pasta base de cocaína, e durante revista pessoal, os agentes encontraram mais 02 (duas) porções de pasta base de cocaína em bolso de sua bermuda. (...)
”

(Id. n.
194923658;
sic
)

Compulsando detidamente os autos, verifico
que
a materialidade e a autoria delitivas emanam do encadeamento de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 194921680), o termo de exibição e apreensão (Id. n. 194921682), o laudo pericial (Id. n. 194921698) e os depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Os policiais militares responsáveis pelo flagrante, Jorge Rondon Júnior e Raphael Henrique Marques Martins, na fase extrajudicial, relataram que no dia dos fatos foram informados, por meio do telefone funcional, que o sujeito conhecido como ‘Willian bunda’ estava comercializando drogas no bairro Jardim Passaredo, nesta Capital. Ao se dirigirem até o local indicado, a equipe policial visualizou o réu, o qual, ao perceber a presença da polícia, dispensou as porções de droga que trazia consigo e a balança de precisão no chão, evadindo-se na sequência. Realizado o acompanhamento, o acusado foi abordado e o entorpecente apreendido, juntamente com o petrecho (Ids. n. 194921683 e 194921684).

Sob o crivo do contraditório, ambos agentes policiais confirmaram integralmente o narrado na fase policial, declarando o que se segue:

“(...) Que eu me recordo sim, foi uma denúncia se eu não me engano, de que ele estaria fazendo esse tráfico no bairro São Carlos; Que quando a equipe chegou lá, ele saiu pulando o muro; Que ficamos atrás dele até o encontrarmos (...); Que ele chegou a jogar uma sacola plástica e continuamos atrás dele; Que fomos pegar ele já no bairro Jardim Passaredo, ele estava descendo de uma moto (...); Que os bairros São Carlos e Jardim Passaredo ficam a uns 10 quilômetros de distância (...); Que ele empreendeu fuga em uma garupa de uma moto, parece que ele deu R$ 100,00 para o ‘cara’ (...); Que ele mesmo disse para nós que tinha pego a carona (...); Que nós sabíamos que ele morava naquele endereço, então começamos a fazer rondas, porque ele fugiu do bairro São Carlos (...); Que a perseguição foi contínua, nós procuramos até encontrar ele; Que quando a ocorrência começou nós não sabíamos que era ele, só que o policial Rondon disse quem era, era o Willian lá do Passaredo (...); Que nós fomos para aquele lado (...); Que pegamos ele querendo entrar na casa dele (...); Que ele saltou da moto (...); Que nós perguntamos para ele se o ‘cara’ tinha dado carona, ele disse primeiro que tinha obrigado o cara a dar carona; Que depois ele disse que tinha pago o cara (...); Que o Willian estava em fuga (...); Que quando ele pulou da moto, o cara ‘vazou’ e nosso interesse era pegar o Willian que tinha dispensado o entorpecente lá atrás (...); Que era ele sim, pelas vestes (...); Que se eu não me engano a denuncia veio pelo funcional do batalhão (...); Que a denuncia falava que um jovem estava traficando no Residencial São Carlos e nós fomos verificar (...); Que a denúncia falava ‘Willian Bunda’ (...); Que ele jogou a sacola no São Carlos; Que quando abordamos ele, tinha mais dois ou três envelopes de droga também no bolso, se eu não me engano era pasta base de cocaína (...); Que quando ele saiu em ‘cavalo doido’ e jogou a sacola, nós a pegamos e saímos atrás dele (...); Que um dos integrantes da equipe então disse que era o ‘Willian Bunda’ do Jardim Passaredo e fomos até lá (...); Que alguém disse para nós que tinha passado um cara sem capacete na garupa de uma moto, então fomos indo para aquele lado (...); Que ele tirou sarro da gente, falando que éramos o satanás que não saíamos de trás dele. (...)”
(depoimento do policial militar Raphael Henrique Marques Martins extraído do parecer ministerial – Id. n. 200056653)

“(...) Que recebemos uma ligação no nosso telefone funcional, onde relatavam que o suspeito da alcunha ‘Willian Bunda’ estaria realizando a entrega de entorpecentes na região, onde foi passado as características dele, inclusive as luzes no cabelo e camiseta azul; Que chegamos ao local e ele se evadiu pulando os muros do residencial, do condomínio; Que ele saiu em frente a policlínica; Que um dos nossos policiais avistou ele subindo na garupa de uma motocicleta, onde fizemos o acompanhamento dele e foi possível a abordagem só no Jardim Passaredo (...); Que tinham umas porções menores no bolso dele, a quantidade maior ele dispensou (...); Que era uma sacola, com porções maiores e balança de precisão (...); Que ele relatou pra gente que pagou R$ 100,00 para o moto táxi deixar ele no Jardim Passaredo (...); Que ele dispensou a sacola, depois pulou o muro, saiu na Av. Dante Martins de Oliveira e conseguiu parar um moto táxi lá (...); Que assim que ele nos viu ele já dispensou a sacola, ele correu depois sem os entorpecentes (...); Que eu vi ele dispensando a sacola, ele estava entre o portão e a calçada do Residencial São Carlos. (...)”
(depoimento do policial militar Jorge Rondon Junior extraído do parecer ministerial – Id. n. 200056653)

Note-se que as narrativas dos referidos policiais são convergentes no sentido de que: 1) a informação de traficância recebida recaia especificadamente sobre o apelante, inclusive com indicação de seu apelido, suas características físicas e vestes que utilizava; 2)
em diligências, a equipe policial visualizou o apelante, o qual, ao perceber a aproximação da viatura, tentou empreender fuga e dispensou ao solo uma sacola contendo 5 porções de pasta-base de cocaína, cujo peso totalizou 232,21g (duzentos e trinta e dois gramas e vinte e um centigramas), e uma balança de precisão; 3) além da droga dispensada, também foram apreendidas, no bolso do réu, 3 porções menores de pasta-base de cocaína, pesando 23,42g (vinte e três gramas e quarenta e dois centigramas).

Insta registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Associado a isso, tem-se a localização de petrecho comumente empregado na preparação e pesagem de drogas para a comercialização, como balança de precisão, e a forma de acondicionamento da pasta-base de cocaína [5 porções “grandes” para serem fracionadas e 3 porções pequenas prontas para comercialização], que constituem indicativos da venda difusa.

Noutro giro, a versão do apelante, no sentido de que os policiais teriam forjado a apreensão do entorpecente, além de isolada, não se revela verossímil, ao considerar as inconsistências existentes nas suas narrativas, como bem assinalou a PGJ, em seu parecer, “
in verbis
”:

“Em um primeiro momento, o apelante narrou que foi preso quando estava a caminho de um jogo de futebol com seu amigo, chamado André. Porém, é pouco crível que o apelante, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, estivesse “indo jogar bola”, como afirmou.

Além disso, bastaria que o suposto amigo do apelante, de nome André, fosse arrolado como testemunha, com a finalidade de comprovar que os policiais militares distorceram os fatos, o que não ocorreu.

A defesa, embora tente colocar em suspeição os depoimentos policiais, não indicou fato concreto que pudesse retirar a credibilidade de seus testemunhos. Aliás, conforme narrou o próprio apelante em juízo “não conhece os policiais e não sabe o motivo deles estarem imputando a ele esse crime.”

Importante consignar, por fim, que se realmente o apelante não tivesse cometendo nenhum ato ilícito, não teria motivo para tentar se evadir da equipe policial.

Em suma, a negativa de autoria está isolada nos autos, não havendo nenhuma prova que a corrobore. (...)”
(Id. n. 200056653;
sic
)

Frise-se que a mera alegação [do apelante] de que os entorpecentes teriam sido “plantados”, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019). E mais: AP, N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023.

Na essência, o apelante não desincumbiu de provar, por qualquer meio, sua afirmação, mesmo porque, no conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão dos infratores, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2019).

Nesse contexto, reputo demonstradas, à saciedade, a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em relação ao apelante, resultando comprovado que
Willian
trazia consigo pasta-base de cocaína com destinação mercantil,

daí por que entendo ser inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025